Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716060-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA INTERESSADO: JOSÉ NILDO LUCAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima tão somente pelo prazo de 90 (noventa) dias (fls. 39/43). Alega o reclamante que o prazo estabelecido é insuficiente a resguardar a integridade da vítima, pois o agressor “agiu com extrema violência ao agredi-la com porradas e empurrão, enquanto a ofendida estava com a filha caçula no colo e a outra filha assistia às agressões, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito anexo. A vítima ainda destacou que os roxos vistos em seu braço são em decorrência de agressões ocorridas três dias antes do registro da ocorrência”. Acrescenta que “futuro procedimento criminal poderá acirrar o risco de a vítima sofrer novos atos de violência”, notadamente quando há histórico de violência doméstica, como na hipótese. Requer, com isso, liminarmente, a reforma da "decisão recorrida no que tange à limitação do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, a fim de que tenham duração enquanto tramitar o processo criminal. Subsidiariamente, em sede de liminar (apenas), requer-se que elas se mantenham vigentes até o julgamento, em definitivo, da presente reclamação”. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, os envolvidos mantiveram relacionamento amoroso por 7 (sete) anos, advindo da relação duas filhas, R.L.S. com 4 (quatro) anos e G.L.S. com 11 (onze) meses. Segundo relatos da vítima prestados na Delegacia (fls. 14/15): “(...) JOSÉ NILDO sempre foi violento e agressivo. Que com oito meses de relacionamento a DECLARANTE já foi agredida fisicamente e verbalmente. Que foi agredida fisicamente e verbalmente durante as duas gravidez, bem como durante o resguardo. Que com quatro dias de cesárea a DECLARANTE foi agredida fisicamente. Que as agressões acontecem na presença dos filhos, na rua, e quem tiver presente ele não respeita. Que JOSÉ NILDO vai pra cima como se fosse agredir um homem. Que durante as agressões JOSÉ NILDO fala que vai acabar com a DEC LARANTE. Que a DECLARANTE tenta acalmar JOSÉ NILDO, mas não adianta, ele fica mais agressivo ainda. Que por qualquer motivo a DECLARANTE é agredida. Como exemplo, se a DECLARANTE tiver no médico e ele ligar, e a resposta for demorada, quando ela chega em casa, ele provoca até acontecer agressão física. Que JOSÉ NILDO bate também na filha mais velha. Que JOSÉ NILDO costuma quebrar objetos em casa e virar os móveis no chão, inclusive o berço das crianças. Que JOSÉ NILDO chegou a quebrar o berço da filha caçula. Que a DECLARANTE teve que colar o berço. Que apesar de tantas agressões sofridas a DECLARANTE nunca teve coragem de registrar ocorrência policial, em razão de querer salvar o casamento e ele sempre prometida que ia mudar, mas por qualquer motivo, as mesmas agressões sempre acontecem. Que o último fato se deu nesta data, por volta de 11h30. Que nesta data, a DECLARANTE fez um questionamento sobre a câmera da loja que JOSE NILDO trabalha, a qual ela também tem acesso da casa do casal, momento em que ele ficou violento e partiu pra cima da DECLARANTE. Que a DECLARANTE foi agredida porradas, empurrão, com a filha caçula no colo e a outra de quatro anos presenciando. Que a DECLARANTE está lesionada no pescoço e na perna. Que os roxos no braço, referem-se a agressões sofridas há uns três dias atrás. Que os xingamentos também são diários, do tipo: ''VAGABUNDA, DESGRAÇADA, MISERÁVEL''. Que JOSÉ NILDO também fala que a DECLARANTE é doente. Que a DECLARANTE chega a pensar que que JOSÉ NILDO tem alguma doença mental, tamanha a agressividade dele. Que a DECLARANTE não suporta mais e está ficando abalada psicologicamente, e por esta razão, resolveu procurar esta delegacia especializada, até pelo fato de as filhas presenciarem violência diariamente e não está fazendo bem pra ninguém”. Requeridas medidas protetivas de urgência, essas foram deferidas, nos seguintes termos (fls. 30/33): “Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes (...) Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o pedido formulado por J. L. C. e APLICO a JOSÉ NILDO LUCAS DA SILVA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; b) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; c) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetem o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. O direito de visitas, no entanto, deverá ser mediado por terceira pessoa, alheia aos fatos ora apurados”. Na sequência, o d. magistrado do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF estabeleceu o prazo de vigência das medidas em 90 (noventa) dias, contados da primeira intimação do ofensor, sem prejuízo da prorrogação do prazo em caso de comprovada necessidade e a pedido da vítima ou do Ministério Público (fls. 39/43). A liminar exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. No exame perfunctório que o momento oportuniza, verifica-se que o fumus boni iuris encontra-se presente, pois conforme consta da Comunicação de Ocorrência Policial no 1.351/2023-0 datada de 22/4/2023 (fls. 13/16), a vítima foi agredida pelo companheiro no pescoço e perna, sendo as agressões recorrentes, inclusive, na presença das filhas menores (fls. 44/49). Por outro lado, o periculum in mora não restou evidenciado, uma vez que não se vislumbra, neste momento, que com o indeferimento liminar a vítima esteja correndo sério risco de vida ou que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada. Isso porque atualmente ela encontra-se resguardada pelas medidas de proteção até então estabelecidas, as quais poderão ser prorrogadas diante da “comprovada necessidade e de pedido da vítima ou do MP” (fl. 42). Além disso, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, é certo que os autos de no 0712119-68.2023.8.07.0003 estão a aguardar a remessa do Inquérito Policial correlato, a denotar que sequer existe ação penal para os presentes fatos. Logo, neste momento, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2023 17:11:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora